Tribunal: TJBA
Processo: 0500865-07.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500865-07.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KEVINY SILVA PEREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (ART. 33, LEI 11.343/06 E ART. 329, CP). PRESCRIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA DO TRÁFICO. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e resistência. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição do crime de resistência e, no mérito, a redução da pena-base do crime de tráfico por desproporcionalidade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa para o crime de resistência; e (ii) a proporcionalidade da exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas, com a possibilidade de aplicação de critério fracionário (1/8) para garantir a razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Transcorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, para um crime com pena de 2 (dois) meses de detenção e sem recurso da acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade do agente quanto ao crime de resistência. 4. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas, embora fundamentada na natureza e quantidade do entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006), deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se aumentos excessivos e carentes de critério objetivo. 5. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada vetorial negativa constitui critério idôneo para orientar a dosimetria, conferindo fundamentação concreta e proporcional ao aumento da pena-base. 6. Redimensionada a pena e preenchidos os requisitos legais, é devida a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em conformidade com os artigos 33, § 2º, 'c', e 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento: 1. A prescrição retroativa deve ser reconhecida quando o lapso entre marcos interruptivos supera o prazo previsto no art. 109 do CP, considerada a pena aplicada. 2. A natureza e a quantidade da droga constituem circunstância judicial única, devendo ser valoradas conjuntamente, vedada sua utilização fracionada. 3. A exasperação da pena-base deve observar critérios proporcionais, admitindo-se a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata. 4. Presentes os requisitos legais, é cabível o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no tráfico privilegiado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, 'c', 44, 59, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, e 117. Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021; STJ, REsp 1.976.266/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.237.246/MS, Quinta Turma, j. 14.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500865-07.2020.8.05.0274, em que figuram como apelante KEVINY SILVA PEREIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator